Tribunal: TJMT
Processo: 1015622-22.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015622-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE PIZZOLATO - CPF: 695.533.000-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4248-03 (AGRAVADO), RICARDO MADRONA SAES - CPF: 091.952.288-29 (ADVOGADO), PEDRO MOURELLE DE ARAUJO - CPF: 152.734.577-77 (ADVOGADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), LUCIANO VELASQUE ROCHA - CPF: 776.672.045-00 (ADVOGADO), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO REVISIONAL PENDENTE – MORA NÃO OBSTADA - §1º DO ART. 784 DO CPC – PROSSEGUIMENTO – MATÉRIAS JÁ DISCUTIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRECLUSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA, EXCESSO E ILIQUIDEZ – INOVAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

O §1º do art. 784 do CPC estabelece que a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

A mora contratual não é descaracterizada pelo mero ajuizamento de Ação Revisional (Súmula 380 do STJ).

Considera-se preclusa a reiteração de pedido de efeito suspensivo já formulado e indeferido em Embargos à Execução, sobretudo quando baseado nos mesmos fundamentos.

O Agravo de Instrumento limita-se à análise de matérias decididas na primeira instância, sob pena de indevida supressão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015622-22.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro que indeferiu o efeito suspensivo à Execução de Título Extrajudicial.

O agravante alega que a Execução depende da resolução da Ação Revisional intentada por ele (agravante).

Argumenta sobre a nulidade do feito, porque se trata de aditivo contratual e não da cédula originária, portanto, é ilíquida.

Aduz que a execução foi proposta pelo ora agravado, no entanto houve a cessão de crédito para o Fundo de Investimento que por sua vez o transferiu para a Travessia Securitizadora de Crédito, com a revogação dos poderes ao Banco do Brasil.

Diz que o próprio juízo
a quo
reconheceu a nulidade da cessão e, consequentemente, a ilegitimidade ativa da Travessia.

Afirma que não houve a constituição em mora, bem como que há cobrança excessiva.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID n.

174797696).

Contraminuta apresentada (ID n.

177511158).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado propôs em 29/05/2017 a Execução nº 0002250-31.2017.8.11.0033, no qual busca o recebimento do valor devido na Cédula de Crédito Rural nº 40/01511-4.

O ora agravante pediu o reconhecimento da conexão desta Execução com Ação Revisional por ele proposta em 2017, e em consequência a suspensão da primeira, o que foi indeferido.

Como bem reconheceu o magistrado, o §1º do art. 784 do CPC estabelece que a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

Além do mais, há tempos o STJ pacificou o entendimento de que a mora contratual não é descaracterizada pelo mero ajuizamento deste tipo de Ação (Revisional) – Súmula 380.

Por conseguinte, a decisão proferida não merece reparos.

Ademais, referido pedido deveria ter sido formulado na própria Ação em que se pretende o reconhecimento de eventual excesso que descaracterize os efeitos da mora debendi e não em petição avulsa na Execução, sobretudo porque opostos Embargos à Execução (nº 0003966-93.2017.8.11.0033), o pedido de efeito suspensivo foi indeferido em 26/02/2018, decisum mantido no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1003279-67.2018.8.11.0000.

Por conseguinte, o que se verifica é que o agravante pretende a reanálise de matéria preclusa na lide, o que não é admitido.

A decisão agravada não analisou pedidos de necessidade de constituição de mora, cobrança excessiva, e iliquidez do título por ser ele um aditivo e não o contrato principal, o que inviabiliza o seu conhecimento, pois o contrário violaria o princípio da não supressão de instância.

Pelo exposto, conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023